Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Tratando de penhora de ativos financeiros em conta de condomínio, inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC, pois esse dispositivo da lei é direcionado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, assim como aos ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. O condomínio não se confunde com o síndico que o representa e administra.
2. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não restou demonstrado no caso.
3. Agravo conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.